Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006008-78.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: RODRIGO RODRIGUES LIMA, TECNISA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora